Tribunal: TJMT
Processo: 1018121-36.2020.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018121-36.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAQUIM ROBEVALDO DA COSTA - CPF: 041.398.568-74 (RECORRENTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (RECORRIDO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1018121-36.2020.8.11.0015.

ORIGEM:
1º juizado especial de sinop.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SINOP.

RECORRIDO:
JOAQUIM ROBEVALDO DA COSTA.

Data de Julgamento:
22/4 A 24/4/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de sentença do juiz leigo e julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de apresentação de memória de cálculo pelo executado.

O recorrente sustenta a possibilidade de reconhecimento do excesso de execução com base nos elementos dos autos, independentemente de perícia ou impugnação formal. Postula o reconhecimento do excesso ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de planilha de cálculos pelo executado impede o reconhecimento de excesso de execução; (ii) determinar se, diante da divergência de valores e da ausência de parâmetros objetivos na sentença, é necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de execução configura matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição, mesmo na ausência de planilha de cálculo apresentada pelo executado.

A controvérsia acerca do percentual aplicável à incorporação salarial (24% pretendido pelo exequente
versus
20% e 22% definidos no acórdão) evidencia divergência substancial nos valores da execução, o que inviabiliza a homologação de quaisquer dos cálculos apresentados.

Em casos de execução contra a Fazenda Pública, constatada divergência relevante entre os cálculos das partes, é cabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo técnico que observe rigorosamente os parâmetros fixados na sentença e no acórdão, conforme jurisprudência reiterada e o art. 524, § 2º, do CPC.

A remessa à Contadoria assegura o cumprimento fiel do julgado e coaduna-se com as diretrizes da Resolução CNJ nº 303/2019 e da EC nº 113/2021, que regulam o regime de precatórios e a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O excesso de execução pode ser reconhecido de ofício, independentemente de apresentação de planilha de cálculo pelo executado.

Havendo divergência relevante entre os cálculos das partes e ausência de critérios objetivos na sentença, impõe-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido conforme os parâmetros fixados no título judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 23; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 10491608820238110001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 09.09.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1011739-17.2018.8.11.0041, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.04.2022;
N.U 1012154-13.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025;
TJPR, Recurso Inominado nº 0017165-35.2022.8.16.0045, Rel. Marco Vinicius Schiebel, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou improcedente o feito (ID 270302387).

Em suas razões recursais, o executado sustenta que o excesso de execução configura matéria de ordem pública, passível de reconhecimento inclusive de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Aduz não haver necessidade de apresentação de laudo pericial, sendo possível o reconhecimento do excesso de execução com base nos elementos constantes dos autos.

Afirma, ainda, que o excesso transcende à iniciativa da parte e pode ser analisado pelo Judiciário com base nos elementos disponíveis no processo, independentemente de manifestação formal da parte impugnante.

Ao final, requer o provimento do recurso para que se reconheça o excesso de execução com base nos elementos dos autos, mesmo sem a apresentação de memória de cálculo pelo município. Alternativamente, pleiteia a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para elaboração de perícia contábil visando apurar o valor devido com precisão.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, ao constatar a inexistência de interesse público ou social relevante, deixou de se manifestar sobre o mérito recursal (ID 273440355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, necessário mencionar a conclusão 29 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“CONCLUSÃO Nº 29 – RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 143 DO FONAJE”.

Analisando os autos, verifica-se que as partes divergem quanto ao valor do cumprimento de sentença.

O exequente apresentou planilha de cálculo com valores atualizados e requereu a citação do ente municipal para incorporar ao seu salário o percentual de 24%, bem como a expedição de ofício para requisição de pequeno valor, totalizando R$ 21.581,66, dos quais: a) R$ 15.107,16 correspondem ao crédito principal; b) R$ 6.474,50 aos honorários contratuais, e c) valores relativos aos honorários sucumbenciais devidos à sua advogada.

O executado impugnou o cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, ao argumento de que o exequente indicou percentual superior ao devido. Requereu, assim, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e, por consequência, do alegado excesso.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença, consignou que o executado apenas discordou dos cálculos apresentados pelo exequente, sem, contudo, apresentar sua própria memória de cálculo, motivo pelo qual julgou improcedente o feito, extinguindo-o com resolução de mérito.

Pois bem, é certo que incumbia ao recorrente, quando da apresentação de sua impugnação ao cumprimento de sentença, apresentar planilha de cálculos que confrontasse os valores indicados pelo exequente. No entanto, a ausência de tal memória não invalida, por si só, sua tese, eis que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Constata-se que a sentença proferida pelo magistrado singular julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e extinguindo o processo com resolução de mérito (ID 144988192).

O exequente interpôs recurso inominado, o qual foi parcialmente provido por esta Turma Recursal, nos seguintes termos:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT),
exceto no que se refere ao juros, dos quais, merecem ser reestabelecidos conforme a sentença do processo de conhecimento,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Saliento que, como muito bem anotado na r. sentença, no caso dos autos o cálculo da incorporação da qual o exequente faz jus, deve observar o artigo 17 da Lei 568/99, e alterações da Lei 663/2001, da qual fala de aplicação sobre o salário inicial, sendo devida enquanto vigente a lei de regência, pois não há direito adquirido em caso de relação estatutária.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de reestabelecer a parte dos juros mencionados na sentença do processo de conhecimento que trata dos índices e percentuais dos juros de mora, com o trânsito em julgado.

Dessa forma,
o cálculo a ser apresentado deve ser feito com a aplicação do índice de 20% sobre o valor do salário / vencimento inicial no mês de dezembro de 2011 e, já em janeiro de 2012, até a data da revogação da Lei que concedia tal direito 23/11/2012, aplicado o índice de 22% sobre o valor do vencimento / salário inicial mês a mês, acrescidos de 10% de honorários advocatícios sobre o valor dessa condenação (que são os honorários fixados em sede de recurso pela TRU no ID 20789993), devendo observar as regras dos juizados
.

Ressalto ainda, que os valores encontrados da dívida ficam limitados a 60 (sessenta) salários-mínimos na data do ajuizamento da ação já incluídas as atualizações, podendo, posteriores acréscimos da atualização e juros de mora, após a distribuição ultrapassar tal soma, pois decorrente da mera consequência legal.

Diante do acolhimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda dos honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
(grifei).

Após o retorno dos autos à origem, o exequente apresentou novo cálculo, pleiteando a incorporação do percentual de 24% ao seu salário (ID 270302361).

Contudo, o acórdão não faz menção ao percentual de 24%, tampouco houve remessa dos autos à Contadoria do Juízo.

Considerando que há divergência quanto aos valores devidos e ao percentual aplicável, e diante da ausência de análise técnica por contador judicial, revela-se imprescindível a remessa dos autos à Contadoria para elaboração de cálculo técnico, que observe os termos da sentença e do acórdão.

Ressalta-se que, em processos de execução contra o Estado, é comum que, alegado excesso de execução ou inconsistências nos valores apresentados, seja determinada a devolução dos autos à origem para que a contadoria judicial elabore os cálculos necessários, seguindo, pontualmente a determinação na fase de conhecimento.

Essa prática visa assegurar que os cálculos estejam conforme os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, incluindo as diretrizes da Emenda Constitucional nº 113/2021 e da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Resolução nº 303/2019 do CNJ disciplina a gestão de precatórios e estabelece procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. O art. 23 dessa resolução prevê que diferenças decorrentes da utilização de índices de correção monetária, e juros divergentes dos indicados, devem ser objeto de decisão do juízo da execução e, se necessário, resultar na expedição de precatório complementar.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810/STF – TEMA 905/STJ E EC 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença concernente ao pagamento de auxílio fardamento aos policiais do Estado de Mato Grosso. 2. A atualização da condenação imposta à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, observará o entendimento firmado nos Temas nº 810/STF e 905/STJ, bem como o disposto na EC nº 113/2021, a partir da sua publicação. 3. Excesso de execução reconhecido.
4. Quando não é possível aproveitar nenhum dos cálculos apresentados pelas partes, torna-se imprescindível o envio dos autos à contadoria judicial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, bem como nos honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10491608820238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos
considerando a expressiva diferença entre os cálculos apresentados pelo credor e devedor, imprescindível a remessa dos autos à contadoria judicial para que realize a correta aplicação dos consectários legais no caso concreto, em observância ao que fora fixado no acordão condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1011739-17.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022) (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos à execução, homologou o valor apresentado pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório, com extinção do feito e resolução de mérito. O recorrente alega equívoco na base de cálculo e nos índices de correção monetária e juros de mora aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública. O exequente apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público relevante, não intervindo no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente é válida diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes; (ii) determinar se a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial implica nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A existência de divergência expressiva entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a realização de apuração por contadoria judicial para garantir a precisão dos valores devidos, conforme os termos da sentença condenatória.

A ausência de remessa dos autos à contadoria judicial, diante de cálculos conflitantes, constitui vício que compromete a higidez da decisão homologatória, ensejando sua nulidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que, havendo questionamento razoável acerca dos valores apresentados, a utilização da contadoria judicial é medida necessária para garantir a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros, em consonância com os temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso prejudicado. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para apuração dos valores pela contadoria judicial.

Tese de julgamento: A divergência relevante entre cálculos apresentados pelas partes impõe a utilização da contadoria judicial para apuração dos valores, sob pena de nulidade da sentença homologatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ-AM, Agravo de Instrumento nº 40062444920248040000, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 31/10/2024; TJ-RN, APL nº 08521414120158205001, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 21/07/2023; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0017165-35.2022.8.16.0045, Rel. Juiz Marco Vinicius Schiebel, j. 14/08/2023.
(N.U 1012154-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO –
DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 524, § 2º, DO CPC – DECISÃO ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL. Recurso do reclamante conhecido e provido
. (TJ-PR 0017165-35.2022.8.16.0045 Arapongas, Relator.: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 14/08/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/08/2023) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
anular a r. sentença recorrida
e
determinar o retorno dos autos à origem
para serem remetidos à Contadoria do Juízo para apuração do valor correto, considerando o teor da r. sentença prolatada na fase pelo magistrado singular e do acórdão proferido por esta Turma Recursal.

S
em custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025